Tribunal: TJDFT
Processo: 0709029-87.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO CAUSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é devido o ressarcimento dos supostos prejuízos financeiros experimentados em decorrência da falha na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica.
2. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática e deve ser admitida nos casos em que o Juízo entender presente a verossimilhança das alegações articuladas pelo consumidor ou em virtude de sua hipossuficiência.
3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14, caput, do CDC. 3.1. No entanto, essa peculiaridade não afasta a necessidade de comprovação do nexo de causalidade.
4. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta da apelada e o evento danoso deve ser reconhecida a insubsistência da obrigação de indenizar.
5. Apelação conhecida e desprovida.